Tribunal: TJDFT
Processo: 0702468-09.2019.8.07.0017
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. COBRANÇA EXCESSIVA DE DÍVIDA QUITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEMONSTRADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Gratuidade de justiça deferida, haja vista a comprovação da hipossuficiência da autora/recorrente (ID 18201048).
2. Trata-se de recurso interposto pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de condenação da parte adversa na obrigação de cessar cobrança relacionada à dívida já quitada e pagar indenização por danos extrapatrimoniais.
3. Alega que, conforme os documentos anexados nos autos, não há dúvidas de que a parte recorrida, insistentemente, encaminhava mensagens de texto cobrando dívida já quitada, inclusive nos finais de semana. Pugna pelo provimento do recurso e procedência dos pedidos.
4. No caso, incidem as regras insertas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva, na medida em que se trata de relação de consumo o conflito trazido aos autos, como quer a dicção dos arts. 2o e 3o do CDC. Presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e da hipossuficiência material do consumidor quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa.
5. Os documentos acostados pela autora demonstram que, no curso da ação que tramitou sob o no 2008.01.1.066166-3, na 2a Vara Cível de Brasília/DF, foi declarada, em 25/02/2013, a quitação do contrato de financiamento automotivo (veículo Vectra, Placa CVB 7716), firmado entre a autora e a BV Financeira (1a ré) - ID 17475003 e ID 17475004.
6. A segunda ré admite expressamente na contestação que foi contratada pela BV FINANCERIA S/A para “efetuar tratativas de negociação/cobrança extrajudicial referente a uma dívida que in tese a parte autora teria para com a instituição financeira referente ao Contrato Único: 12031000041501(Contrato: 570109384)”.
7. Lado outro, o documento ID 17475007 comprova as sucessivas mensagens de cobrança e proposta de renegociação de dívida, endereçadas para a autora (consta expressamente o primeiro nome da demandante nas mensagens), feitas em nome da BV Financeira, fazendo menção ao veículo Vectra, objeto do contrato declarado quitado anos antes. Destaca-se o teor de uma das mensagens, que noticia a iminente expedição de mandado de busca e apreensão do veículo, com a seguinte advertência: “Esteja munido da documentação e veículo para cumprir o mandado”.
8. Já no e-mail ID 17475008 a segunda ré encaminha proposta de quitação de dívida à autora.
9. Noutro giro, a parte requerida não se desincumbiu minimamente de seu ônus probatório, pois não logrou demonstrar qualquer causa excludente de responsabilidade, na forma do §3o do artigo 14 do CDC. Tampouco negou que efetuou as diversas ligações elencadas pela parte demandante ou que tenha enviado as mensagens de texto para a requerente.
10. O artigo 42 do CDC estabelece que, na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.
11. Na hipótese, além da demonstração da cobrança por débito já devidamente quitado, restou comprovada a insistência da cobrança indevida, com mais de um contato por dia, e por vários meios simultaneamente - telefone, mensagem no celular e e-mail.
12. Verifica-se, portanto, a abusividade da conduta dos réus, fato que ultrapassa a órbita do mero aborrecimento e consubstancia dano moral indenizável.
13. Destaca-se que o escritório de advocacia que presta serviço de cobrança/negociação para banco deve responder pelos danos advindos do excesso ou abuso, nos termos do artigo 25, § 1o, do CDC.
14. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Sopesados todos estes elementos, razoável e proporcional arbitrar o valor da indenização no montante correspondente a R$ 3.000,00 (três mil reais).
15. Recurso conhecido e provido para condenar, solidariamente, a parte requerida na obrigação de cessar imediatamente as cobranças concernentes ao contrato de financiamento automotivo, objeto do feito de no 2008.01.1.066166-3, sob pena de multa diária de R$200,00, por ato de descumprimento, limitada a R$2.000,00, sem prejuízo da apuração das perdas e danos; e no pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1%, a contar da citação.
16. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente integralmente vencido (Lei n. 9099/95, Art. 55).
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.